Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-44.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800434-44.2022.8.14.0090

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAMILE CARVALHO LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800434-44.2022.8.14.0090

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): JAMILE CARVALHO LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR ARBITRADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que homologou os cálculos em cumprimento de sentença, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de honorários advocatícios em favor da exequente, por sua atuação como defensora dativa em ação penal, ante a deficiência estrutural da Defensoria Pública local.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da execução por ausência de título executivo válido contra o Estado, sob a alegação de que não participou da ação penal originária e de que a Defensoria Pública não foi previamente intimada; e

(ii) saber se o valor arbitrado (R$ 3.500,00) configura excesso de execução e ofensa à razoabilidade, considerando o entendimento fixado no Tema 984 do STJ sobre as Tabelas da OAB.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal e o Estatuto da OAB impõem ao Estado o dever de prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, o magistrado deve nomear defensor dativo, cujos honorários devem ser suportados pelo ente federado.

A decisão judicial que arbitra honorários a defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, líquido, certo e exigível contra o Estado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é despicienda a participação prévia do ente público no processo de conhecimento criminal ou a formação administrativa do título para atestar a exigibilidade do crédito.

Consoante o Tema 984 do STJ, embora a Tabela da OAB não tenha caráter vinculante absoluto para o magistrado, ela serve como parâmetro de referência justo e válido. O Estado não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar cabalmente o excesso de execução por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo (art. 535, § 2º, do CPC), revelando-se adequada a quantia fixada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível em face do Estado, independentemente de sua participação na lide originária.

2. A alegação de excesso de execução impõe ao ente público o dever de apresentar demonstrativo discriminado do cálculo, não bastando a insurgência genérica, servindo a Tabela da OAB como parâmetro referencial válido (Tema 984/STJ)."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e art. 134; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 1º; CPC/15, art. 535, § 2º e art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Prainha
, nos autos da
Ação de Execução de Honorários Advocatícios Dativos (Cumprimento de Sentença)
.

Historiando os fatos, a parte autora, advogada atuando em causa própria, ingressou com a presente demanda executiva aduzindo que foi nomeada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha para atuar como defensora dativa nos autos da Ação Penal nº 0003564-17.2018.8.14.0090, em favor do réu Gregório Gama Caldeira, em virtude da ausência de Defensoria Pública estruturada na referida municipalidade.

Narrou que, após o trâmite processual que culminou na extinção da punibilidade do acusado, o magistrado arbitrou em seu favor honorários advocatícios no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pautando-se na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB/PA). Com base nisso, pugnou pela citação do ente estatal para o pagamento da quantia estipulada no título executivo judicial, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ressaltando a natureza alimentar da verba.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a parte autora requer o pagamento do título executivo. HOMOLOGO os valores apresentados pelo exequente no importe de R$3.500,00 ficando a encargo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a atualização do débito. Cumpra-se."
.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da execução por ausência de título executivo válido. Argumentou exaustivamente que não figurou como parte na relação processual originária (ação penal) que originou a condenação, e que em nenhum momento foi intimado ou instado a se manifestar acerca da nomeação da defensora dativa. A tese estatal sustenta que, de acordo com o artigo 5º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, o juiz deveria ter determinado, primeiramente, que o serviço de assistência judiciária mantido pelo Estado indicasse um advogado para patrocinar a causa, o que não ocorreu, invalidando a cobrança imposta.

Avançando ao mérito da impugnação, o apelante defendeu a ocorrência de flagrante excesso de execução. Asseverou que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) arbitrado pelo juízo de piso para remunerar a atuação em um único processo revela-se exorbitante e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente por se tratar de demanda de baixa complexidade.

O ente público argumentou detalhadamente que a Tabela de Honorários da OAB não possui caráter vinculante e não pode servir como fundamentação exclusiva e absoluta para a decisão judicial que onera os cofres públicos. Segundo o Estado, o magistrado deve fixar a remuneração do defensor dativo observando os critérios equitativos estabelecidos na legislação processual civil (art. 85 do CPC/15), adequando o montante à real complexidade da causa, ao tempo exigido para a prestação do serviço e ao trabalho efetivamente desenvolvido pela profissional, o que ensejaria a necessária e drástica redução do
quantum
exequendo.

Subsidiariamente, pugnou para que eventuais honorários de sucumbência sejam fixados nos limites legais e destacou a sua prerrogativa legal de isenção quanto ao pagamento de custas processuais, requerendo o afastamento de qualquer condenação neste sentido.

Ao final, requereu o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, julgando-se improcedente a execução ou, sucessivamente, reduzindo-se o valor arbitrado.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Defendeu que o valor estipulado não é excessivo e respeita o trabalho e o tempo investidos na causa, estando em consonância com a Tabela da OAB, a qual serve de parâmetro justo. Esclareceu, ainda, rebatendo a alegação estatal sobre a assistência judiciária, que o município de Prainha não conta com prédio da Defensoria Pública ou defensores titulares lotados, dependendo de mutirões esporádicos, o que torna imprescindível a nomeação de advogados dativos para garantir o andamento dos processos criminais e a ampla defesa dos necessitados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referentes à condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios dativos, determinando a expedição do respectivo ofício requisitório.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO

Preliminarmente, o Estado do Pará argui a nulidade da execução, sustentando que não possui título executivo válido contra si, uma vez que não figurou como parte na ação penal que originou a condenação e que o juízo não teria intimado previamente a Defensoria Pública. A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Sobre o tema, cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte,
in verbis
:

Art. 5º.

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o art., 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. (grifo nosso).

Por consequência dessa nomeação, serão devidos honorários advocatícios ao profissional designado, os quais devem ser custeados pelo ente federado, em estrita observância ao que dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, líquido, certo e exigível. É indiscutível a responsabilidade do Estado pelo pagamento da verba honorária, independentemente da sua participação no processo originário como parte, e independentemente de apresentação do pleito à esfera administrativa para a formação do título. Vejamos:

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO . ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Sendo dever da Federação a concessão de assistência jurídica aos necessitados, não havendo a organização e manutenção desse serviço pelo ente federativo estadual, caberá a indicação à Ordem dos Advogados ou, na sua ausência, o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado (arts. 1º e 5º da Lei n. 1.060/50) . 2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo Estado, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) . 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 27781 SC 2008/0207716-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015). (grifei).

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO . INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 186817 ES 2012/0115803-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2014). (Griei).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO REGULAR. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de execução de título judicial promovida por Pedro Paulo Amorim Barata Júnior, defensor dativo nomeado judicialmente, objetivando o recebimento de honorários arbitrados no valor de R$2.000,00. A sentença reconheceu a regularidade da nomeação, a higidez do título executivo e a compatibilidade do valor arbitrado, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o título executivo judicial é nulo por ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento; (ii) definir se a nomeação do defensor dativo foi válida diante da suposta existência de defensor público na comarca; (iii) avaliar se o valor arbitrado é excessivo e ofende o princípio da razoabilidade; (iv) examinar a validade da concessão da gratuidade de justiça ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do defensor dativo é válida quando visa suprir a deficiência estrutural da Defensoria Pública e assegurar a ampla defesa, sendo o juiz da causa quem melhor aprecia a necessidade concreta da medida.

A ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento não compromete a validade do título executivo judicial quando a decisão que fixa os honorários transita em julgado.

A jurisprudência admite a responsabilização do Estado pelo pagamento de honorários dativos, mesmo quando não integra a relação processual originária, em razão da omissão do serviço público essencial.

A existência de defensor público na comarca não impede, por si só, a nomeação de defensor dativo, especialmente quando não demonstrada a atuação efetiva daquele no feito específico.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00 é proporcional à complexidade da causa e condizente com a dignidade da função advocatícia, não havendo excesso a ser corrigido.

A concessão da gratuidade de justiça ao exequente deve ser mantida, pois ausente prova suficiente a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A pretensão de vincular o pagamento ao orçamento da Defensoria Pública não encontra respaldo legal, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação, conforme o princípio da continuidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado pode ser compelido a pagar honorários a defensor dativo regularmente nomeado, mesmo sem ter integrado o processo originário, quando evidenciada a omissão da Defensoria Pública.

A nomeação de defensor dativo é legítima se justificada pela ausência de atuação concreta de defensor público na comarca, cabendo ao juiz natural essa avaliação.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de honorários advocatícios é compatível com a complexidade do caso e com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

A concessão da gratuidade de justiça ao advogado defensor dativo prescinde de comprovação adicional se não houver prova suficiente para afastar a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 99, § 3º, e 178.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004705-29.2018.8.14.0104 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO TÍTULO EXCUTIVO . NÃO ACOLHIDA. TÍTULO APTO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA NA COMARCA DE REPRESENTAÇÃO DA OAB/PA. NÃO ACOLHIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO ASSEGURADO. NOMEAÇÃO FEITA POR MAGISTRADOS DA COMARCA DE GOIANÉSIA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS ANTE A AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NOS ATOS. REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO . VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1) É título executivo a decisão judicial que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em Iliquidez ou inexigibilidade do crédito. A condenação em honorários (para Defensor Dativo) se deu em decisões de audiências, onde o Estado é o responsável pela garantia de que sejam observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório aos réus . 2) Além disso, há expressa previsão no art. 22, Â§ 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública . 3) A nomeação de Defensor Dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso. Assim, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 5) Recurso conhecido improvido, decisão unânime . ACÓRDÃO Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença objurgada, nos termos do voto do relator. Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três. Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a) . Desembargador (a) Dr (a) Mairton Marques Carneiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002545-76.2019.8 .14.0110, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

II – DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB

No mérito, o Apelante defende a ocorrência de excesso de execução, alegando que o valor arbitrado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo a sua redução com base na equidade e na tese de que a Tabela da OAB não possui caráter vinculante (Tema 984 do STJ).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 984, firmou a tese de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo. Contudo, o próprio precedente vinculante estabelece que tais tabelas servem como parâmetro de referência para o estabelecimento de um valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No caso dos autos, embora o ente estatal alegue desproporcionalidade nos valores arbitrados, constata-se que o Apelante não apresentou qualquer elemento probatório apto a corroborar tal assertiva. Incumbia ao Estado, ao opor impugnação alegando excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme estabelece a legislação processual civil (art. 535, § 2º, do CPC). A mera alegação genérica de exorbitância, desacompanhada de qualquer substrato probatório mínimo, inviabiliza o acolhimento da insurgência.

Dessa forma, o valor de R$ 3.500,00 fixado na origem mostra-se em perfeita conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a sentença guerreada.

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento de condenação em custas processuais, ressalta-se que o Estado é isento do pagamento de custas, não havendo, na sentença homologatória proferida, qualquer condenação em desfavor da Fazenda Pública a este título que justifique alteração.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026